Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715330-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARILDO ROSSETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. O CPC, art. 521, inciso IV, prevê que o levantamento dos valores depositados em juízo na fase de cumprimento provisório de sentença depende de caução, suficiente e idônea, a ser prestada pelo credor. 3. A dispensa da exigência de caução poderá ocorrer nas hipóteses elencadas pelo art. 521 do CPC: (i) se o crédito for de natureza alimentar; (ii) se o credor demonstrar situação de necessidade; (iii) ou se pender de decisão agravo interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial (CPC, art. 1.042); e (iv) quando a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Nenhuma das situações se aplica ao caso concreto. 4. A pendência do processamento de recurso extraordinário para exame da repercussão geral afasta a aplicação do CPC, art. 521, IV (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 1.319.232/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 1/2/2023, DJe de 4/4/2023). 5. Diante do elevado valor a ser levantado e da possibilidade de irreversibilidade da medida, é prudente que a quantia permaneça à disposição do Juízo, salvo se for prestada caução pelo exequente. 6. A resolução de mero incidente processual não acarreta a condenação em honorários ante a ausência de sucumbência. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 924, inciso III, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de nulidade por julgamento extrapetita; c) artigo 1.026, §2°, do mesmo códex, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória. Invoca dissenso jurisprudencial quanto às teses recursais relatadas nos itens “b” e “c”, colacionando julgados do STJ para ilustrar as divergências. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 141 e 924, inciso III, ambos do CPC, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Nesse sentido a Corte Superior já se manifestou: “Para rever o entendimento do Tribunal local de que não houve julgamento ultra ou extra petita, seria necessário reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.264.225/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Por fim, o apelo especial também não prospera quanto à indicada violação ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, e à correlata divergência interpretativa, porquanto “modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente de que os Aclaratórios não tiveram caráter procrastinatório (art. 1.026, §2°, do CPC), demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.208.108/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 2/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010